Tribunal: STF
Processo: AO 1151
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-04
Data de publicação: 2005-08-04

Ementa:
COMPETÊNCIA - INTERESSE PECULIAR DA MAGISTRATURA - ALÍNEA "N" DO
INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ABONO - CORREÇÃO
MONETÁRIA DEFERIDA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DO ATO - LIMINAR -
REFERENDO. Tratando-se de interesse peculiar da magistratura, surge
a competência do Supremo para o julgamento da causa, impondo-se a
concessão de medida acauteladora para suspender a eficácia da tutela
 antecipada deferida na origem